Tribunal: TJMT
Processo: 1003142-93.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC. No 1003142-93.2020.8.11.0007
APELANTE: NATALINO ESCOLA
APELADO: BANCO BMG S.A
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE ASSINATURA PELO AUTOR –– JULGAMENTO ANTECIPADO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROVA REQUERIDA DESDE A INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Em demandas em que se pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, havendo dúvida quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, o julgamento antecipado da lide com o indeferimento da prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, porquanto se trata de prova indispensável ao deslinde do feito, a fim de se chegar à verdade real, mormente quando o autor, além de negar a contratação, consigna em juízo o valor correspondente ao suposto empréstimo.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003142-93.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NATALINO ESCOLA - CPF: 174.909.609-91 (APELANTE), CARINA ANA DE OLIVEIRA - CPF: 017.576.461-16 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, ACOLHENDO A PRELIMINAR. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1003142-93.2020.8.11.0007

APELANTE: NATALINO ESCOLA

APELADO: BANCO BMG S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE ASSINATURA PELO AUTOR –– JULGAMENTO ANTECIPADO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROVA REQUERIDA DESDE A INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Em demandas em que se pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, havendo dúvida quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, o julgamento antecipado da lide com o indeferimento da prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, porquanto se trata de prova indispensável ao deslinde do feito, a fim de se chegar à verdade real, mormente quando o autor, além de negar a contratação, consigna em juízo o valor correspondente ao suposto empréstimo,-.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
NATALINO ESCOLA,
contra a sentença proferida nos autos da
A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais
ajuizada contra o
BANCO BMG S/A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15, bem como à multa no percentual de 1% sobre o valor da causa atualizado, por litigância de má-fé, conforme artigos 80, II, do CPC/15 (ID no 89054150).

Em suma, sustenta a nulidade do
decisum
, por entender houve cerceamento do seu direito de defesa, porquanto requereu na petição inicial a realização de perícia técnica no contrato fraudulento supostamente firmado com o requerido/apelado e, não obstante isso, o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a referida prova, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mais, alega que o contrato apresentado pelo apelado é fraudulento, uma vez que as assinaturas, além de não ser de sua autoria, são totalmente divergentes das contidas nos seus documentos pessoais; discorre sobre a inexistência de litigância de má-fé, seu direito à indenização por dano material e moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no 89054156, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.-

VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Como relatado, arguiu o apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, visto que requereu na petição inicial a realização de perícia técnica para comprovar a fraude ocorrida no suposto contrato firmado com o requerido/apelado e esta não lhe foi oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

Para melhores esclarecimentos, faço aqui um breve histórico dos fatos em debate.

O
autor
NATALINO ESCOLA
ajuizou
A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais
,
em face do
BANCO BMG S/A
, aduzindo, em síntese, que é beneficiário de aposentadoria por idade e ao verificar o demonstrativo de crédito deste percebeu que havia um desconto no valor de R$278,53 relativo ao pagamento de parcela de empréstimo consignado.

Ato contínuo, e
m consulta ao seu extrato bancário verificou que no dia 29/04/2020 foi creditado em sua conta corrente o valor de R$ 11.887,75 (onze mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos) pelo requerido.

Esclareceu que não realizou nenhum empréstimo com o requerido; não tem interesse em contratar os serviços prestados por este e, por isso, tentou devolver o citado valor, no entanto, como não obteve êxito e já haviam sido descontadas três (3) parcelas de seu benefício, ajuizou a presente ação,
requerendo primordialmente a concessão de tutela antecipada para que fosse suspenso os descontos a título de empréstimo pelo requerido em seu benefício. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito do valor descontado e indenização por danos e morais.

Em abono a sua pretensão, depositou o valor de R$ 11.887,75 em conta judicial vinculada à presente lide, consoante comprovante no ID no 89054121.

O pedido liminar foi deferido pelo magistrado singular, sendo cumprido sem qualquer objeção (recurso) pelo requerido.

Em sua defesa (ID no
89054142), o requerido alegou que o autor celebrou o contrato de empréstimo consignado em 20/04/2020, no valor de R$ 11.878,75, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 278,53, consoante Cédula de Crédito Bancário no 61764392 de ID no 89054144.

Defendeu a
validade do contrato celebrado em razão do
pacta sunt servanda
, os efeitos do contrato, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Houve apresentação de impugnação a contestação pelo autor e decidindo antecipadamente o feito o magistrado singular
Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra
, julgou improcedentes os pedidos do autor, por entender que
“[...]
muito embora a parte autora afirme não ter contratado o empréstimo creditado em seu benefício previdenciário, a parte ré, com os documentos juntados à contestação, apresentou fato impeditivo do direito do autor, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, consistente na comprovação da contratação do empréstimo pessoal, mediante apresentação do respectivo contrato assinado (ID 41164569 – fls. 166/170) [...].”
(Sic. ID no 89054150 - Pág. 2)

No entanto, verifica-se que laborou em

equívoco o douto magistrado, posto que
se desde a petição inicial afirmou o autor/apelante que não efetuou o referido empréstimo, além de depositar em juízo o valor correspondente.

Em sua impugnação à contestação, insistiu não ser dele a assinatura constante do contrato apresentado pelo banco requerido, razão pela qual para a comprovação da contratação, não basta a simples a apresentação do contrato pelo requerido.

Com efeito, no caso, afigura-se inconteste a imprescindibilidade da realização da prova pericial, uma vez que da análise do contrato apresentado pelo requerido e dos documentos pessoais fornecidos pelo autor, verifica-se que há grande divergência entre as assinaturas e somente a citada prova (pericial) é que trará a formação de um juízo seguro quanto à veracidade das assinaturas, senão vejamos:

Assinatura da carteira de habilitação do autor:

Assinaturas do contrato:

Portanto, ao contrário do entendimento do juízo
a quo
, mostra-se pertinente
a instrução probatória dos autos, com a realização de perícia grafotécnica, visto que é a única forma de o autor rebater/contrapor a validade das assinaturas apostas na avença, preservando-se, assim, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO - PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA A FIM DE COMPROVAR QUE O CONTRATO NÃO FOI CONTRAÍDO POR ELE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente quando o autor sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica.

Trata-se de prova indispensável para o correto deslinde do feito, a fim de se chegar à verdade real. ”

(TJMT – RAC No 1001447-19.2020.8.11.0003, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, publicado no DJE 28/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESCONHECIMENTO DAS ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATO JUNTADO PELO BANCO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença”

(TJ-MT - AC: 10038251620188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA INSUBSISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O indeferimento do pedido de perícia grafotécnica quando o autor sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua implica em cerceamento do direito de defesa”

(TJ-MS - AC: 08022086920198120026 MS 0802208-69.2019.8.12.0026, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 26/02/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PROVA INDISPENSÁVEL À VERIFICAÇÃO SEGURA DOS FATOS - CERCEAMENTO DE DEFESA. O julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de produção de outras provas, configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 355, I, do NCPC”

(TJ-MG - AC: 10570190020406001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)

Ademais, não é de se olvidar que a presente ação difere de outras tantas que diariamente são remetidas a este Tribunal pelos Juízos de Primeiro Grau, posto que além de o autor negar veemente a contratação, quando da distribuição da ação, teve a diligência necessária de depositar em juízo a integralidade do valor (
R$ 11.887,75) creditado em sua conta pelo requerido, consoante comprovante de ID no 89054121, demonstrando, assim, o total desinteresse pelo crédito/empréstimo que lhe fora oferecido.

Destarte, restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa do apelante face ao julgamento antecipado da lide pelo que,
dou provimento
para acolher a prejudicial suscitada para anular o
decisum
proferido no ID no 89054150 e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento com a realização da instrução probatória já mencionado supra.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021